Tribunal: TJES
Processo: 0006942-17.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006942-17.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: DESIREE GONCALVES RAGGI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONGELAMENTO DO DÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Europa Towers Investimento Imobiliário Ltda e Littig Engenharia Ltda em face de acórdão que negou provimento às apelações interpostas em ação ajuizada por Desiree Gonçalves Raggi e José Augusto Raggi. A parte embargante alega omissão quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca e à impossibilidade de substituição do índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto ao reconhecimento de sucumbência recíproca; e (ii) estabelecer se o acórdão é omisso quanto à substituição do índice de correção monetária do IGP-M pelo IPCA.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração buscam a integração do julgado em caso de omissão, contradição ou obscuridade, não possuindo, em regra, condão de rever o conteúdo da decisão, salvo se o suprimento da omissão gerar, excepcionalmente, modificação do julgado.

4. Não há omissão quanto à sucumbência recíproca, uma vez que a sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão embargado, acolheu as principais pretensões autorais, quais sejam, o congelamento do débito e indenização por danos morais.

5. A condenação por dano moral em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ.

6. O acórdão embargado restou omisso quanto à substituição do índice de correção monetária (IGP-M pelo IPCA), sendo necessária a sanação da omissão.

7. A despeito da omissão, a pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos para manter o IGP-M como índice de correção monetária não prospera.

8. A correção monetária visa apenas a recomposição do valor da moeda e não deve implicar acréscimo de preço em benefício da parte em mora. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (Tema 996), tem se posicionado no sentido de que, em casos de atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora, é possível a substituição do índice de correção monetária setorial (como o IGP-M) por outro que melhor represente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, como o IPCA, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração providos para sanar a omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A condenação em montante inferior ao postulado na inicial, em ação de indenização por dano moral, não configura sucumbência recíproca.

Em casos de atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora, é possível a substituição do índice de correção monetária setorial (como o IGP-M) pelo IPCA, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 326; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.656/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024; Superior Tribunal de Justiça, Tema 996, julgado em 2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006942-17.2018.8.08.0035

EMBARGANTES: EUROPA TOWER INVSTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e LITTING ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO
S
:
DESIREE GONÇALVES RAGGI e JOSE AUGUSTO RAGGI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos em face do acórdão com id. 9132535 o qual negou provimento as apelações interpostas anteriormente no bojo da ação ajuizada por
Desiree Gonçalves Raggi e José Augusto Raggi
em face de Europa Towers Investimento Imobiliário Ltda e Littig Engenharia Ltda.

Europa Towers Investimento Imobiliário Ltda e Littig Engenharia Ltda fundamentam seus aclaratórios nas omissões quanto o reconhecimento da sucumbência recíproca e impossibilidade de substituição do índice de correção monetária estabelecido contratualmente. Ao final, vindicou pelo provimento do seu recurso.

Apesar de instados, os apelados deixaram de apresentar contrarrazões no prazo legal,
ex vi
certidão com id. 12813563.

Inicialmente destaco que o relator originário do acórdão embargado é o Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, contudo, dada a mudança de Câmara, os autos foram a este gabinete redistribuídos.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, observei a ocorrência de omissão sendo, contudo, inservível para modificar a conclusão anterior.

No que concerne à alegada omissão quanto à sucumbência recíproca, entendo que não assiste razão aos embargantes.

A sentença de primeiro grau – mantida pelo acórdão embargado – acolheu as principais pretensões autorais, quais seja: o congelamento do débito e indenização por danos morais.

O fato do congelamento ser apenas quanto aos juros e por dado período e, ainda, que o
quantum
do pedido indenizatório não ser fixado na mesma proporção do pedido, não atraem a sucumbência parcial como pretendido pelos embargantes.

Não é de outra maneira que a Colenda Corte entende, eis que “
Conforme dispõe a Súmula n. 326 do STJ, ‘na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca’.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.656/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)”

No tocante à omissão quanto à substituição do índice de correção monetária (IGP-M pelo IPCA), de fato, o acórdão embargado restou omisso quanto a este ponto específico da apelação, merecendo ser sanada a omissão.

Os embargantes sustentaram a necessidade de reforma da sentença no que tange ao índice de correção monetária, alegando que inexistem razões para a substituição do índice contratual.

Contudo, a despeito da omissão, entendo que a pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos para manter o IGP-M como índice de correção monetária não prospera.

A correção monetária visa apenas a recomposição do valor da moeda e não deve implicar acréscimo de preço em benefício da parte em mora.

Com isso, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que, em casos de atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora, é possível a substituição do índice de correção monetária setorial (como o IGP-M) por outro que melhor represente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, como o IPCA, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor, vale transcrever:

“[...] 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. (TEMA 996 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 2019)

Diante do exposto, sem qualquer delonga,
conheço dos embargos de declaração para dar-lhes provimento
, sanando a omissão apontada, mas sem a atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.